Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701032-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA D E S P A C H O Conforme certidão de ID 40396965, exauriu-se o prazo de insurgência contra o acórdão n. 1615669, que negou provimento ao agravo interno. Portanto, mantida a suspensão do curso processual, até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078, conforme comando de ID 36735794. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator